Tribunal: TJSP
Processo: 1009841-77.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Ação indenizatória. Danos morais deferidos em sentença. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação pela autora de que o dano decorreu da suposta queda no evento da ré Dom Pedro Bar. Inconsistências entre relatos da inicial e relatos do fato pela testemunha. Testemunhas das rés que comprovam a existência de vassourinhas e

Ementa:
Ação indenizatória. Danos morais deferidos em sentença. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação pela autora de que o dano decorreu da suposta queda no evento da ré Dom Pedro Bar. Inconsistências entre relatos da inicial e relatos do fato pela testemunha. Testemunhas das rés que comprovam a existência de vassourinhas e inexistência de atendimento da autora no local do evento. Inexistência de comprovação de atendimento médico no dia do evento. Relatos não corroborados pelas provas produzidas. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Improcedência da ação que é de rigor. Sentença reformada. Recursos providos.